Tribunal: STF
Processo: ARE 1465341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS. SUJEIÇÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS SOMENTE SE COMPROVADA ATUAÇÃO NÃO CONCORRENCIAL. ADPF Nº 556/RN. ADEQUAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA RG Nº 355 ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, asseverou que a Dersa atua em regime concorrencial e que o procedimento de liquidação, dissolução e extinção da empresa ainda não foi concluído, sendo possível a penhora do respectivo faturamento, conforme o decidido no Tema RG nº 355.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.